Tribunal: TJSP
Processo: 0108282-12.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. Por meio da análise das planilhas de fls. 30/37, é possível verificar que houve a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência de forma isolada, sem a cumulação de correção monetária, juros de mora e multa. Inexistindo, portanto, qualquer excesso cometido

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. Por meio da análise das planilhas de fls. 30/37, é possível verificar que houve a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência de forma isolada, sem a cumulação de correção monetária, juros de mora e multa. Inexistindo, portanto, qualquer excesso cometido pelo Apelado. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0108282-12.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante R. TADEU
ROTOLI - ME, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108282-12.2012.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 28351
APEL.No: 0108282-12.2012.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (3a VC F REG DA PENHA DE FRANÇA)
APTE. : R. TADEU ROTOLI ME (DEFENSORIA PÚBLICA)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA
COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. Por meio da
análise das planilhas de fls. 30/37, é possível verificar que houve a
cobrança de comissão de permanência no período de
inadimplência de forma isolada, sem a cumulação de correção
monetária, juros de mora e multa. Inexistindo, portanto, qualquer
excesso cometido pelo Apelado. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por R. TADEU
ROTOLI
ME, nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA”, movida por BANCO do
BRASIL S/A, cujo pedido inicial foi acolhido, para constituir o título executivo
judicial no valor R$ 72.217.81 (setenta e dois mil, duzentos e dezessete reais e
oitenta e um centavos), nos moldes da sentença de fls. 154/156, da Juíza
ADAISA BERNARDI ISAAC HALPERN, da qual se adota o relatório.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que a
comissão de permanência foi indevidamente exigida de forma cumulada com os
demais encargos moratórios (fls. 158/163).
Anoto que a Apelante deixou de recolher o preparo recursal
em virtude de estar representada nos autos pela Defensoria Pública, que atua na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108282-12.2012.8.26.0100 -Voto no
3
qualidade de curadora especial.
O Apelado apresentou suas contrarrazões recursais às fls.
167/180.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
Por meio da análise das planilhas de fls. 30/37, é possível
verificar que houve a cobrança de comissão de permanência no período de
inadimplência de forma isolada, sem a cumulação de correção monetária, juros
de mora e multa.
Inexistindo, portanto, qualquer excesso cometido pelo
Apelado.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por força do deslinde dado ao recurso, nos termos do § 11,
do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de
sucumbência devida pela Apelante em 05% (cinco por cento), fixando-a em favor
do Apelado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do título
executivo judicial.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator